Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-19.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000283-19.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATHEUS QUERINO XAVIER - CPF: 043.188.011-52 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), MATHEUS QUERINO XAVIER - CPF: 043.188.011-52 (EMBARGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS
–
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – DANOS MORAIS – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – SUPOSTA CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E OUTROS JULGADOS DO TJMT – HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. A contradição que autoriza a interposição do recurso interposição de embargos de declaração é a afirmação conflitante internamente ao acórdão, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão. 2. “
O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
” (AgInt no REsp 1874409/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MATHEUS QUERINO XAVIER contra o v. acordão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000283-19.2020.8.11.0003
, interposto nos autos da ação de “
Rescisão Contratual por Quebra de Contrato, Restituição de Valor Pago e Danos Morais
”

(Proc. nº 1000283-19.2020.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra o KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
negou provimento ao recurso interposto pela agravante, mantendo incólume a r. sentença
que, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda, referente ao imóvel descrito nos autos, devendo a empresa/ré restituir os valores pagos pelo autor (R$

25.587,75), sem qualquer decote, em parcela única, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do reembolso,
mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais
; a r. sentença ainda fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, impondo à ambas as partes o custeio do ônus sucumbencial, na proporção de 35% pela autora e 65% pela requerida (cf. Id. nº 152796873).

O embargante argui a existência de ponto obscuro no v. acórdão, visto que o atraso na entrega do imóvel é suficiente para configurar o dano moral indenizável, dizendo que “
os danos morais em favor do consumidor, se deu decorrente da letargia imotivada e longeva, mormente a ausência da entrega do empreendimento (superior à 4 (quatro) anos de atraso).
”

Pede, pois, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, a fim de manter a condenação do embargado ao pagamento de indenização por danos morais. (cf. Id. nº 180512663).

O Embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 181339679, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a
contradição
que é
interna
ao julgado, e não a alegada
contradição
entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
”

(STJ – 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

Portanto, se a embargante utiliza deste meio recursal apenas para suscitar que o v. acórdão é contraditório em relação a outros julgados do TJMT, revela-se facilmente, com base nos entendimentos supracitados, o não cabimento destes embargos de declaração.

No caso, no que diz respeito à condenação indenizatória, verifica-se que, na inicial, bem como em suas razões recursais em sede de apelação, o agravante tece discurso genérico acerca da violação ao seu patrimônio imaterial, sustentando apenas que “
demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral à parte autora, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma
”, e assim “
o autor se viu em uma situação totalmente constrangedora, pois o grande sonho de sua vida se viu totalmente comprometido por culpa única e exclusiva da ré.” (cf. Id.

nº 152796874- Pág. 11/12)
, ou seja, sem pontuar especificamente qual a origem do dano moral efetivamente suportado, sendo, pois, razoável admitir que o pedido indenizatório decorre exclusivamente do atraso na entrega do imóvel.

Todavia, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “
o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade
” (AgInt no REsp 1874409/RJ).

A propósito:

“
EMENTA:
(...) RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, EM RAZÃO DO NÃO ENQUADRAMENTO DO EMPREENDIMENTO AO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1842483/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 16/08/2021, DJe 24/08/2021).

“
EMENTA:
(...) RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. (...) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...) 3. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que podem configurar lesão extrapatrimonial, como reconhecido pela Corte de origem” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1698841/MS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 01/03/2021, DJe 22/03/2021).

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023